Tribunal: TJDFT
Processo: 0704565-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO TRAVADO ENTRE AS PARTES, COM CARÁTER DE IRRETRATABILIDADE, TENDO POR OBJETO AÇÕES CUJA NÃO TRANSFERÊNCIA DEU ENSEJO A INSTAURAÇÃO DA EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA MANTIDA HÍGIDA. INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE ENSEJE ÓBICE À EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Instaurada a execução para cobrança de quantia certa, correspondente ao preço de ações que deveriam ter sido subscritas ao tempo do contrato exequendo, o superveniente negócio jurídico travado entre as partes, após longo lapso de tempo, versando sobre tais ações, não é hábil para fazer desaparecer a obrigação originária, se não houve quitação conferida em relação ao crédito.

2. O acolhimento da exceção de pré-executividade tem por pressuposto a existência de matéria de ordem pública que constitua óbice ao processo executivo, como, por exemplo, a ausência de título que estampe obrigação que seja líquida, certa e exigível.

3. A não restituição das ações objeto do negócio jurídico superveniente travado entre as partes não configura óbice ao prosseguimento da execução, se, em tal negócio jurídico, não se conferiu quitação da dívida nela demandada. Sua desconstituição, ademais, desafia instauração de demanda autônoma, a tanto não se prestando a objeção apresentada pela parte recorrente.

4. O exercício regular do direito de recorrer não configura litigância de má-fé.

5. Agravo de instrumento não provido.